Tribunal: TJES
Processo: 5003135-88.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003135-88.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLI CUNHA DA SILVA COUTINHO e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de anulação de multa c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por DANIELLI CUNHA DA SILVA COUTINHO e GIULLIANO CASTHELOGE COUTINHO em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR e BRUNO COLA RAMOS ELIAS. Narram os requerentes, em síntese, que residem no condomínio requerido desde 01/06/2020 em imóvel locado pela Sra.Deiziany Rosa Firmino. Informam que no mês de junho de 2020 foram surpreendidos com uma notificação de multa no valor de R$ 99,82 em razão de descumprimento de norma do regimento interno por causarem barulho. Alegam que não receberam nenhuma advertência por escrito conforme determina o regimento interno do condomínio. Afirmam que tentaram resolver o problema de forma extrajudicial, com envio de uma carta contestando a multa, mas foram tratados de forma debochada e irônica pelo 2º requerido. Além disso, sustentam que a caixa externa de fiação, por onde passam os cabos de internet, encontram-se inutilizável desde o momento em que se mudaram, razão pela qual tiveram que arcar com o pagamento da quantia de R$ 200,00 para o desentupimento, vez que o requerido recusou-se a resolver o problema. Requerem, por conseguinte: (i) liminarmente, que os requeridos se abstenham de cobrar a multa; (ii) que os requeridos sejam compelidos a cancelarem a multa de R$ 99,82 (noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) por descumprimento de norma do regimento interno; (iii) que os requeridos efetuem a restituição da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); (iv) que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais).

Devidamente citada, os requeridos apresentaram contestação pugnando, preliminarmente pela ilegitimidade passiva do 2º requerido e no mérito pela improcedência do pedido autoral.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Diante do exposto,
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com relação ao pedido de restituição; e

JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR
nula a multa aplicada pelos requeridos aos requerentes no valor de R$ 99,82 (noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a procedência do pedido de danos morais.

O requerido Condomínio Residencial Caminho do Mar apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Inconformado, a parte recorrente se insurge e requer a reforma da r. sentença, para que seja acolhido o pedido de indenização por dano moral. Todavia, como bem ressaltado pelo juízo de piso
, “em que pese o incômodo vivido pelos requerentes, entendo que o caso não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, visto que sequer restou demonstrada a existência de tratamento irônico ou debochado por parte do 2º requerido”.

Insta salientar que a própria testemunha arrolada pelos requerentes, afirma que não sabe se houve animosidade entre as partes ou perseguição por parte do 2º requerido aos requerentes, razão pela qual entendo que o pedido de dano moral não deve prosperar.

Verifico que a parte recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada, pois comungo o entendimento do juízo singular, que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.